Tribunal: TJSP
Processo: 1022827-24.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Ambiental
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Santos. AIIPM no 18001795 de 20-7-2012. Emissão de substâncias odoríferas na atmosfera. LE no 997/76. DE no 8.468/76, art. 2o, 3o, V, 33 e 51. Ação anulatória. Litispendência. – O art. 337, § 3o do CPC prevê a litispendência quando se repete ação que está em curso, assim caracterizadas pelas mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido (tríplice identidade).

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Santos. AIIPM no 18001795 de 20-7-2012. Emissão de substâncias odoríferas na atmosfera. LE no 997/76. DE no 8.468/76, art. 2o, 3o, V, 33 e 51. Ação anulatória. Litispendência. – O art. 337, § 3o do CPC prevê a litispendência quando se repete ação que está em curso, assim caracterizadas pelas mesmas partes, causa de pedir e mesmo pedido (tríplice identidade). Na ação anulatória no 1030719-86.2015.8.26.0562, a embargante pediu a anulação do processo administrativo no 180022011 e a declaração de inexigibilidade da multa aplicada por meio do AIIPM no 18001795, pelos mesmos fundamentos aqui utilizados para a anulação do mesmo AIIPM, o cancelamento da CDA e extinção da execução fiscal. A validade da autuação foi confirmada pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente no julgamento da AC no 1030719-86.2015.8.26.0562, 11-8-2016, Rel. Torres de Carvalho não sendo possível novo julgamento ante a tríplice identidade. – Improcedência. Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a coisa julgada. Recurso da embargante prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Registro: 2021.0000050890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022827-24.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PORTOFER TRANSPORTE FERROVIARIO LTDA., é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U. Sustentou oralmente o Doutor Mateus Benites Dias", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA
DIEFENTHALER
(Presidente)
E
RUY
ALBERTO
LEME
CAVALHEIRO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
Voto no AC-23.836/20
Apelação no 1022827-24.2018 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apte: Portofer Transporte Ferroviário Ltda.
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 3a Vara Fazenda Pública (Santos) Proc. no 1022827-24.2018
Juiz: Leonardo Grecco
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Multa ambiental. Santos.
AIIPM no 18001795 de 20-7-2012. Emissão de substâncias
odoríferas na atmosfera. LE no 997/76. DE no 8.468/76, art. 2o,
3o, V, 33 e 51. Ação anulatória. Litispendência. O art. 337, §
3o do CPC prevê a litispendência quando se repete ação que
está em curso, assim caracterizadas pelas mesmas partes, causa
de pedir e mesmo pedido (tríplice identidade). Na ação
anulatória no 1030719-86.2015.8.26.0562, a embargante pediu
a anulação do processo administrativo no 180022011 e a
declaração de inexigibilidade da multa aplicada por meio do
AIIPM no 18001795, pelos mesmos fundamentos aqui
utilizados para a anulação do mesmo AIIPM, o cancelamento
da CDA e extinção da execução fiscal. A validade da autuação
foi confirmada pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
no
julgamento
da
AC
no
1030719-86.2015.8.26.0562,
11-8-2016, Rel. Torres de Carvalho não sendo possível novo
julgamento ante a tríplice identidade.
Improcedência.
Extinção do processo sem resolução do mérito, ante a coisa
julgada. Recurso da embargante prejudicado.
1.
A sentença de fls. 503/508, declarada a fls. 522,
julgou improcedentes os embargos e determinou o prosseguimento da
execução fiscal; em razão da sucumbência, condenou a embargante no
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados
em R$-5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
Apela
a
embargante
(fls.
526/551);
preliminarmente, diz que a sentença é nula por não ter enfrentado todos os
argumentos deduzidos nos autos, violando os art. 93, IX da CF e art. 489, §
1o, IV do CPC. No mérito, diz que a responsabilidade administrativa em
matéria ambiental é subjetiva, conforme jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça e o art. 72, § 3o da LF no 9.605/98, sendo necessária a
comprovação de negligência ou dolo; para que haja responsabilização, ainda
que na modalidade objetiva, é necessária a comprovação de que a conduta
imputada foi determinante para o resultado; não causou dano ambiental pelo
derramamento de grãos na via férrea; a responsabilidade é da OGMO - Órgão
Gestor de Mão de Obra, que deixou de limpar a área após o carregamento ou
descarregamento dos vagões; providenciou a instalação de equipamento de
fechamento automático dos vagões para evitar o derramamento de carga na
linha férrea e, consequentemente, evitar a poluição que lhe fora
equivocadamente imputada; buscou todas as formas de sanar eventuais
derramamentos de carga no leito ferroviário. O auto de infração é imotivado; a
multa foi aplicada pela CETESB após a limpeza do trecho mencionado; a
ausência de motivação obsta o exercício do contraditório e da ampla defesa;
também imotivada é decisão que desproveu o recurso administrativo. O auto
de infração não foi lavrado imediatamente, como exigem os art. 70, § 3o da LF
no 9.605/98 e art. 78, III do DE no 8.468/76; o procedimento administrativo
foi instaurado a partir de auto de inspeção lavrado em 13-7-2012, mas o auto
de infração foi lavrado somente em 20-7-2012. Os tipos infracionais
administrativos devem decorrer de lei em sentido estrito, conforme disposto no
art. 6o, II da LE no 10.177/08; o dispositivo da LE no 997/76 mencionado na
autuação é demasiadamente aberto; a autuação é fundada no DE no
8.468/76, a violar a legalidade e tipicidade; os dispositivos citados como
fundamento para a tipificação são na verdade regras de dosimetria de penas;
não há subsunção dos fatos à norma. A notificação sobre o julgamento da
defesa administrativa não indicou o prazo para interposição de recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
deixando de conter elemento inerente ao direito de defesa. A CETESB não
detém competência legal para impor penalidade de multa; somente o órgão
responsável pelo licenciamento ambiental de determinada atividade, aqui o
IBAMA, é competente para lavrar um auto de infração a ela referente,
conforme art. 17 da LCF no 140/11. A multa é exorbitante; o auto de infração
não expõe o critério utilizado para se chegar ao valor de 8.000 UFESP; não há
como considerar a infração em questão, constatada em área rural e sem
potencial ou efetivo risco efetivo à saúde humana, como de natureza grave; a
multa deve ser convertida em advertência ou reduzida para valor proporcional.
Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 552/553).
Contrarrazões a fls. 557/575, com alegação de coisa julgada diante da
apreciação das mesmas alegações nos autos da ação anulatória no
1030719-86.2015.8.26.0562.
É o relatório.
2.
Fatos.
Em
20-7-2012
a
Portofer
Transporte
Ferroviário Ltda. foi autuada, AIIPM no 18001795, por emitir substâncias
odoríferas na atmosfera provenientes da decomposição de granéis sólidos
vegetais acumulados no solo e em poças d'água ao longo da via férrea, na
margem direito do Porto de Santos, a violar os art. 2o, 3o, V, 33 e 51 do DE no
8.468/76; em razão disso, teve imposta multa no valor equivalente a 8.000
UFESP, com base nos art. 81, II, 84, I, 85, 86 e 94 do DE no 8.468/76, bem
como determinado o atendimento de exigências técnicas (fls. 138/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
A defesa administrativa foi indeferida e o recurso
administrativo desprovido (fls. 183, 235). Em 23-6-2015 o débito foi inscrito
na dívida ativa, CDA no 1.181.595.842. Em 19-11-2015 a autuada ajuizou a
ação
anulatória
no
1030719-86.2015.8.26.0562,
cuja
sentença
de
improcedência foi mantida pela 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
11-8-2016, Rel. Torres de Carvalho, e transitou em julgado em 8-1-2018 (fls.
82/102). Em 21-5-2018 o Estado ajuizou a execução fiscal ora impugnada
pelo valor histórico de R$-283.728,00 (fls. 57/58).
3.
Litispendência. O art. 337, § 3o do CPC prevê a
litispendência quando se repete ação que está em curso; e o § 2o estabelece
que "uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma
causa de pedir e o mesmo pedido".
Na ação anulatória ajuizada contra a CETESB e o
Estado
(fls.
82/102),
a
autora
alegou
sua
ilegitimidade
(pois
a
responsabilidade seria do OGMO - Órgão Gestor de Mão de Obra) e da
autoridade autuante (pois a competência para autuar seria do IBAMA),
ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e a infração observada,
nulidades do auto de infração (por falta de motivação na lavratura e na
decisão administrativa e ausência de imediaticidade na lavratura) e nulidades
do processo administrativo (por ausência de indicação de prazo para
apresentação do recurso e ilegalidade e exorbitância da multa aplicada); e
pediu a anulação do processo administrativo no 180022011 e a declaração de
inexigibilidade da multa aplicada por meio do AIIPM no 18001795 ou,
alternativamente, a redução da multa. Nestes embargos ajuizados contra o
Estado, a embargante, com base nas mesmas alegações acima descritas, pede
a anulação do AIIPM no 18001795 e os consequentes cancelamento da CDA e
extinção da execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
4.
Os embargos se voltam contra a validade do AIIPM
no 18001795 e do processo administrativo no 180022011, daí emergiria a
conclusão pela inexigibilidade do título; não há alegação de inexistência de
título executivo ou de qualquer invalidade atribuída especificamente à CDA: a
inicial é clara quanto à pretensão de procedência dos embargos para a
declaração de nulidade do auto de infração, com o consequente cancelamento
do título executivo extrajudicial e da execução fiscal. A causa de pedir é
idêntica à da ação anulatória. O Superior Tribunal de Justiça já assentou
entendimento quanto ao reconhecimento da litispendência entre os embargos
à execução e a ação anulatória quando identificada a tríplice identidade:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO ANULATÓRIA E
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE SE RECONHECIDA A
TRÍPLICE
IDENTIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
JUÍZO
DE
EQUIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. "É pacífico
nas Turmas que integram a Primeira Seção desta Corte o entendimento no
sentido de que deve ser reconhecida a litispendência entre os embargos à
execução e a ação anulatória ou declaratória de inexistência do débito proposta
anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, se identificadas as mesmas
partes, causa de pedir e pedido, ou seja, a tríplice identidade a que se refere o
art. 301, § 2o, do CPC" (REsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 28/04/2011). No mesmo sentido: AgRg nos
EREsp 1.156.545/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
04/10/2011; REsp 1.040.781/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda
Turma, DJe 17/3/2009; REsp 719.907/RS, Primeira Turma, Rel. Ministro.
Teori Albino Zavascki, DJe de 5.12.2005. 3. Os invocados dispositivos da LEF
(art. 18, 19 e 24) não contém comando normativo capaz de infirmar o
fundamento do acórdão atacado, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF.
Isso porque tais artigos não tratam diretamente dos institutos da litispendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
ou da conexão entre ações, mas dos efeitos da oposição dos embargos na
tramitação da execução respectiva. Lado outro, na espécie, a mesma garantia
prestada nos embargos (depósito integral do débito exequendo) já poderia ter
sido apresentada anteriormente e suspendido a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN. (...) 5. Agravo regimental não
provido (Telemar Norte Leste S/A vs Estado do Rio de Janeiro, AgRg no AREsp
no 208.266-RJ, Rel. 1a Turma, 7-5-2013, Rel. Benedito Gonçalves, v.u.).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA.
IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA.
OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE.
NULIDADE DA CDA. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO E DE PROVAS.
SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.
211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. A conclusão do
Tribunal de origem, no sentido de que deve ser reconhecida a litispendência
entre os embargos à execução e a ação anulatória ou declaratória de
inexistência do débito, se identificadas as mesmas partes, causa de pedir e
pedido, coaduna-se com a jurisprudência desta Corte Superior, incidindo,
portanto, na espécie, a Súmula n. 83/STJ. 3. O reconhecimento de suposto
cerceamento de defesa causado pelo indeferimento da produção de prova
pericial, assim como a verificação da regularidade, ou não, das Certidões de
Dívida Ativa, é inviável por meio de recurso especial, em face da vedação
enunciada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido (Miloca
Schaker vs Fazenda Nacional, AgRg no Ag no 1.392.114-RS, 2a Turma,
6-10-2011, Rel. Mauro Campbell Marques).
5.
A validade do AIIPM no 18001795 foi confirmada na
sentença e no julgamento da AC no 1030719-86.2015.8.26.0562, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, 11-8-2016, Rel. Torres de Carvalho, que
reconheceu a (a) competência da CETESB para autuar e a legitimidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Apelação Cível na 1022827-24.2018.8.26.0562
8
sociedade empresária para ser autuada por ser responsável pelo ato; (b)
legalidade da lavratura e do procedimento administrativo; e (c) não
comprovação da autora quanto ao compromisso de corrigir a degradação
ambiental. Os demais argumentos sustentados aqui (ausência de nexo de
causalidade, que se insere na responsabilidade já analisada, e violação à
tipicidade e ilegalidade) são questões que poderiam ter sido levadas ao juízo
na ação anulatória anterior, observando-se o princípio do deduzido e dedutível
positivado no art. 508 do CPC, que embora voltado às hipóteses de coisa
julgada, tem também aplicação aos casos de litispendência.
Está demonstrada a coisa julgada aventada pelo
Estado, pois a execução fiscal [e os embargos nela opostos] foi ajuizada em
21-5-2018, após o trânsito em julgado [em 8-1-2018] da decisão proferida na
ação anulatória. Não há como rever o que ficou decidido.
O voto é pela extinção dos embargos à execução
sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V e § 3o do CPC,
prejudicado o apelo da embargante.

TORRES DE CARVALHO
Relator